Tribunal: TJDFT
Processo: 0735999-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735999-98.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FABIANO TADEU LOPES, WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS e FABIANO TADEU LOPES, em favor de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA (ou PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA), preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais. Narram os impetrantes que o paciente é alvo de investigação e teve decretada a prisão temporária, essa posteriormente convertida em preventiva, porém não mais subsistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar do requerente em razão da míngua de elementos colhidos na fase inquisitorial. Aduzem que não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução processual ou a ordem pública, tendo em vista que ele é tecnicamente primário e teve ordem de habeas corpus deferida pela Justiça do Rio de Janeiro no ato da operação de prisão deflagrada em que restou configurada a prática de fishing expeditions. Afirmam que não há nenhuma informação concreta de que o suposto estelionato tenha sido praticado pelo paciente, ou que ao menos, tenha ele se beneficiado de alguma forma dos fatos imputados na denúncia, de modo que a ordem deve ser concedida de ofício. Asseveram que o ônus da prova está sendo invertido, pois o paciente, que é parte vulnerável na relação, está sendo incumbido de provar a sua inocência, e não ao MP apontar com evidência probatória que ele é o culpado. Salientam que as contas movimentadas por Pedro Manuel Pinhal, no importe de R$1.929.053,00 e de sua esposa Keteli Pinheiro, na ordem de R$2.858.705,00 são de origens lícitas, auferidos provenientes de plataforma digital Google Adsense a título de publicidade, por intermédio da plataforma (MONETY – ADX) operado pelo “empregado” do paciente Sr. Maciel Silva Abreu. Indicam relatórios de movimentações bancárias, recebidas pela empresa Alpha Network Eireli-ME, proveniente de anúncios de publicidade pela Google Adsense e MONETY ADX, cujos somatórios ultrapassam a cifra de R$ 2.604,492,47 (dois milhões seiscentos e quatro reais, e quatrocentos e noventa e dois mil e quarenta e sete centavos), o que seriam mais do que o suficiente para justificar a lisura da renda do paciente. Apontam ocorrências de falhas que desfavorecem e inserem o paciente em um rol de envolvidos da denúncia, como, por exemplo, o fato de que ROBERTO MACHADO nunca fez parte da empresa TRIUNFO LEILOES LTDA, conforme equivocadamente informado pela d. Autoridade Policial. Alegam que não foram satisfeitos os requisitos para a configuração de organização criminosa, tais como habitualidade, associação de quatro ou mais pessoas, divisão de tarefas e obtenção de alguma vantagem, não merecendo guarida a imputação do paciente em nenhum dos delitos previstos na Lei n. 12.850/13. Invocam o princípio da presunção da inocência. Sustentam a ilegalidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requerem, liminarmente, seja garantido, ao paciente, aguardar o julgamento do writ em liberdade. No mérito, requerem a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. Decido. O paciente DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA (ou PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA), e outros indivíduos tiveram a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, em decorrência de inquérito policial que objetiva investigar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e de estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. Posteriormente, DIEGO foi denunciado pela prática de 45 (quarenta e cinco) crimes, a saber: a) art. 2o, caput, e §3o, da Lei 12.850/13; b) art. 1o, §1o, II e §4o, da Lei 9.613/98 (por seis vezes); c) art. 171, §§ 2oA, 2oB e §4o, c/c art. 29, ambos do Código Penal (por vinte e sete vezes) 117; c) art. 171, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP (por onze vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal (id. 165485737 – Pje 0712361-10.2022.8.07.0020). A denúncia já foi recebida (id. 165751923 - Pje 0712361-10.2022.8.07.0020) e o processo está em fase de apresentação das respostas à acusação. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, pedido este que foi indeferido nos seguintes termos: “Trata-se de despacho oral realizado pelos ilustres e renomados advogados de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVIRA, recebido como pedido de reconsideração da decisão de id. 168294082 que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de DIEGO (ID. 168526342 e 168635513). Rememoraram os advogados os relevantes argumentos trazidos na petição de id. 167615780. O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido, argumentado pela perda do objeto do despacho oral que havia sido agendado ante a decisão de id. 168294082 que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva. Em caso de recebimento do pedido, pugnou pela manutenção da prisão, mormente pela manutenção do quadro jurídico e fático probatório (id. 168662566). É o relatório. DECIDO. Em que pese o valoroso trabalho desempenhado pelos renomados advogados do requerente, analisando detidamente os autos, tem-se que a decisão de id. 168294082, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente, deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, os quais passam a fazer parte da presente decisão, bem como os abaixo delineados. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontrase na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. No caso dos autos, a prisão de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVIRA foi inicialmente decretada com natureza de prisão temporária, quando ainda se tinha a informação de que o requerente seria a pessoa de nome Pedro Manuel Pinhal Savedra (id. 144665498 – autos no 0720586-19.2022.8.07.0020), visava-se avançar nas investigações sobre complexa organização criminosa para a prática de estelionatos mediante fraudes e lavagem de capitais. Cautelares, como buscas e apreensões e quebras de sigilos bancários, telefônicos e de dados também foram determinados em desfavor do requerente. Posteriormente, a prisão temporária de DIEGO foi convertida em prisão preventiva nos autos no 0706408-31.2023.8.07.0020 (id. 154877807) para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal. Foi interposto Habeas Corpus em favor do paciente DIEGO (PEDRO MANUEL), o qual teve a liminar indeferida e denegada a ordem, tendo este egrégio Tribunal considerado que a prisão do requerente era necessária para a garantia da ordem pública, em decisão que se consignou que (id. 161237217 dos autosno 0706408-31.2023.8.07.0020): "Por fim, como bem destaca o Ministério Público em suas razões, as investigações revelaram que o grupo possivelmente atua no DF desde 2008 e que o seu principal líder, apontado como sendo a pessoa de PEDRO SAVEDRA/DIEGO DE OLIVEIRA, supostamente teria sido responsável pela movimentação de vultosos valores por diversas contas bancárias, valendo-se, inclusive, da atuação de “laranjas”. E ainda (id. 163761662 – dos autos no 0706408-31.2023.8.07.0020): "De acordo com as investigações, o paciente PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA faz parte do terceiro grupo, sendo apontado como o principal líder da organização criminosa, com milionárias transações bancárias realizadas nas suas contas, bem como em uma conta de sua companheira KETELI PINHEIRO FERREIRA COSTA. Além disso, é apontado pela Polícia Federal como chefe de facção criminosa em Governador Valadares/MG e possuidor de extensa ficha criminal, inclusive com homicídios e latrocínios. É dito, ainda, que o investigado é procurado pela INTERPOL e, supostamente, já teria se evadido do país." Nos presentes autos, mais uma vez, a revogação da prisão do requerente foi indeferida em id. 168294082. Em todas essas decisões ficou assente que a prisão do requerente se fazia necessária. E compulsando novamente o feito, inclusive os autos associados, verifico que, de fato, estão presentes o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao requerente, assim como o periculum libertatis, consistente na necessidade de, por ora, manter-se o requerente custodiado para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução processual. Conquanto seja excepcional toda medida segregatória, em homenagem ao status liberdade do cidadão, esta cede espaço ao interesse da coletividade. O feito se tratae de complexa investigação criminal levada a efeito pela CORF - Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes da PCDF que culminou com o oferecimento de denúncia contra 15 (quinze) pessoas acusadas de integrarem organização criminosa, em atuação há 15 (quinze) anos em diversas regiões do Brasil, voltadas à prática de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais. A organização criminosa atuaria de forma estruturada, com envolvimento de diversas empresas, invasão e criação de sítios eletrônicos falsos e envolvimento de complexa engenharia social, com divisão de tarefas, entre líderes, hackers, fraudadores, recrutadores e recebedores. A organização criminosa teria praticado fraudes contra inúmeras vítimas e obtido ilicitamente milhões de reais, os quais eram lavados através de empresas de fachadas, criadas unicamente para este fim. O grupo criminoso agiria recolhendo informações de possuidores de títulos/cotas de empresas de turismo, através da invasão de sites, e posteriormente ludibriavam as vítimas com falsas negociações das suas cotas. Os fraudadores incorporavam vários personagens, como o representante da empresa de turismo, o representante da pessoa e/ou empresa interessada na aquisição dos títulos; o banqueiro nacional; o representante do banco internacional; o falso auditor público; o superintendente de gestão de Turismo e documentalistas, que são os recebedores dos valores. Com a utilização de sofisticada engenharia social, os criminosos entregavam a aparência de que se tratava de um ótimo negócio, mas explicavam minuciosamente sobre a necessidade de taxas cartorárias, custas ou impostos, induzindo a vítima a efetuar o recolhimento de tais valores. O requerente DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA é apontado como o líder da organização criminosa, exercendo a gestão do grupo criminoso, recrutando pessoas e constituído empresas para as movimentações financeiras e para a lavagem do dinheiro auferido na empreitada delituosa. Assim, embora a ilustre Defesa alegue a ausência de provas que vincule o requerente as supostas vítimas, sendo ele, em tese, o líder de uma robusta organização criminosa, fornada por dezenas de pessoas, com engenharia social e divisão de tarefas, é natural que ele não se relacione diretamente com as vítimas, mas tão somente com outros integrantes da organização criminosa, subordinados ao requerente. DIEGO foi denunciado pela prática de 45 (quarenta e cinco) crimes, a saber: a) art. 2o, caput, e §3o, da Lei 12.850/13; b) art. 1o, §1o, II e §4o, da Lei 9.613/98 (por seis vezes); c) art. 171, §§ 2oA, 2oB e §4o, c/c art. 29, ambos do Código Penal (por vinte e sete vezes) 117; c) art. 171, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP (por onze vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal (id. 165485737 – Pje 0712361-10.2022.8.07.0020). A denúncia já foi recebida (id. 165751923 - Pje 0712361-10.2022.8.07.0020) e o processo está em fase de apresentação das respostas à acusação. DIEGO usaria o nome falso de PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA (Laudo de Perícia Papiloscópica n. 0490/2023 – NID/DREX/SR/PF/MG – id. 163433481 Pág. 21, dos autos principais) e já teria sido procurado pela INTERPOL no passado (Id 163433481, pg. 21, dos autos principais). Em relação a suposta organização criminosa liderada por DIEGO, teria ele recebido vultosa quantia da pessoa jurídica UMBELINO SERVIÇOS LTDA, através do seu nome falso, cedido sua conta bancária para utilização de outrem e também movimentado vultosa quantia na conta de sua esposa. As movimentações bancárias de DIEGO perfazem as cifras de R$ 1.929.053,00 (um milhão, novecentos e vinte e nove mil e cinquenta e três reais) – conta registrada no nome falso de PEDRO MANUEL e R$ 2.858.705,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinco reais) – conta registrada em nome da esposa de DIEGO. DIEGO também enviou altos valores para empresas tidas como “fantasmas”, como é o caso da TRIUNFO LEILÕES LTDA. Em que pese as alegações dos ilustres advogados, no sentido de que as movimentações bancárias da ordem de milhões realizadas por DIEGO seriam provenientes do trabalho de seu “empregado” Maciel Silva Abreu, não foram apenas as movimentações supostamente delituosas de DIEGO. E mesmo que assim não o fosse, a valoração pretendida pela ilustre Defesa, inexoravelmente, depende de produção probatória e incursão no mérito da demanda, o que não é cabível nesse momento processual. Com efeito, não há, até este momento, provas de que Maciel Silva Abreu seja empregado de DIEGO, não há nenhum documento comprobatório acerca de tal circunstância. Tampouco a apreensão do cartão bancário de Maciel na posse de DIEGO teria o condão de comprovar ser aquele empregado deste, pelo contrário, é absolutamente incomum, e pode indicar até mesmo uma situação ilícita, a posse do cartão da conta bancária do empregado por parte do empregador. Analisando o extrato da conta bancária de Maciel (id. 167615785) onde elevados valores foram creditados em nome da empresa Alpha Network Eirell Me, tem-se, na sequência, vários saques de recursos em espécie, transferências para outra conta em nome Maciel e várias transferências para a conta da esposa de DIEGO. Ao tempo em que não se tem prova da alegada relação empregatícia de Maciel para com DIEGO, tem-se indícios de que a conta de Maciel pudesse estar sendo utilizada por DIEGO, ou que aquele pudesse estar funcionando como “laranja” deste, que inclusive estava de posse do cartão bancário da referida conta. E o procedimento penal, nesta fase, não permite a oitiva antecipada de Maciel, como pretendeu os renomados advogados, não há fundamentos legais para tanto. Instrumentos contratuais acerca da venda de gado e imóveis registrados em nome da esposa de DIEGO, por si só, também não são suficientes para se garantir, nessa fase processual, que todos os recursos auferidos por DIEGO tenham origem lícita. Ademais, um dos delitos imputados à DIEGO é o de lavagem de capitais, que por natureza se constitui em transformar recursos financeiros gerados ou auferidos de maneira ilícita em ativos com aparência de legalidade. Vale dizer, a alegação da defesa de que o dinheiro seria de origem lícita, por ora, não se encontra provada, devendo se adentrar ao mérito da demanda, o que ocorrerá por ocasião da instrução processual, ao tempo em que é natural que na terceira fase do delito de lavagem de capitais haja a inserção dos recursos em ambiente lícito de mercado, o que pode, em tese, estar sendo feito até mesmo pelas relações comerciais constantes nos autos. Na denúncia de id. 165485737 dos autos principais, apenas duas pessoas foram apontadas como líderes de toda a organização criminosa, o ora requerente DIEGO, e ROBERTO MACHADO. E é justamente da empresa operada por ROBERTO MACHADO, a UMBELINO SERVIÇOS, que o requerente DIEGO recebeu vultosa quantia em dinheiro, cuja licitude da transação não se encontra adequadamente provada, mas pelo contrário, afirma a ilustre Defesa que as transferências teriam sido realizadas para a compra de um terreno em nome da esposa de DIEGO, o que por óbvio fornece mais indícios da ilicitude da transação, ou pelo menos de uma situação que precisa ser melhor esclarecida em instrução. Com efeito, a alegação da ilustre Defesa de que os valores que o requerente DIEGO recebeu da empresa de ROBERTO se destinavam à aquisição de um terreno em nome da esposa de DIEGO é indicativo de uma transação, ao menos, não convencional, e não se sabe por qual motivo os recursos da empresa de ROBERTO se destinariam à aquisição de um terreno para a esposa de DIEGO. Embora a ilustre Defesa alegue que se trataria de um favor de ROBERTO a DIEGO, e que os valores transferidos para a realização da compra do terreno teriam sido pagos em espécie por DIEGO a ROBERTO, mais uma vez, trata-se de uma situação que não só não é convencional como também, ao menos nesse momento processual, pode fornecer indícios da prática do delito de lavagem de capitais. Ainda, a instituição financeira NUBANK informou movimentações atípicas e alerta de fraude para a conta de DIEGO, que a acessava se utilizando do mesmo aparelho telefônico de “REINALDO DOS SANTOS HALM”, pessoa que teve conta cancelada pelo time de Prevenção a Fraudes da referida instituição financeira, em 06/05/2020, por ter utilizado CPF de terceiros (ID. 163433481 Pág. 10, dos autos principais). Ademais, na residência de DIEGO, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidas armas de fogo com numeração suprimida, carros roubados, inúmeros aparelhos eletrônicos, joias, mais de 20 (vinte) documentos falsos em nome de terceiros e máquinas de cartões bancários de várias instituições financeiras, conforme auto de apresentação e apreensão n. 48/2023 (ID 154802789 dos autos principais). Dessa forma, salta aos olhos a quantidade de produtos ilícitos que foram apreendidos nos endereços vinculados ao requerente, o que sequer foi justificado pela ilustre Defesa no presente requerimento (id. 168662566). Dentre os documentos falsos, estava a cédula de identidade, passaporte e bilhete de cidadania da República de Angola em nome de PEDRO MANUEL, nome falso utilizado por DIEGO. E embora a ilustre Defesa alegue que a utilização do documento falso tenha ocorrido para a preservação da vida de DIEGO frente a traficantes de Minas Gerais que teriam assassinado diversos parentes do requerente, isso de modo algum garantiria a ele o direito de responder ao processo em liberdade. Pelo contrário, mesmo com tal argumento, não se sabe quais os motivos que teriam levado DIEGO e sua família a estarem envolvidos como vítimas ou potenciais vítimas de diversos crimes. Por fim, cediço que a primariedade técnica, residência fixa e outros predicados favoráveis não são hábeis a se garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos para a prisão preventiva. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a prisão preventiva de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVIRA.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois o paciente é apontado como o principal líder da organização criminosa, com milionárias transações bancárias realizadas nas suas contas, bem como em uma conta de sua companheira KETELI PINHEIRO FERREIRA COSTA. Tudo indica que o paciente exercia a gestão do grupo criminoso, recrutando pessoas e constituído empresas para as movimentações financeiras e para a lavagem do dinheiro auferido na empreitada delituosa. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública e à aplicação da lei penal. No que tange à negativa de autoria, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Ao contrário do que defendem os impetrantes, a prisão preventiva está devidamente fundamentada. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador